Tribunal: STF
Processo: RE 79953
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-05
Data de publicação: 1974-12-05

Ementa:
ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. SENDO FATO GERADOR A
ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, E OCORRENDO
ESTE NA VIGENCIA DA LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO, POUCO IMPORTA A
CIRCUNSTANCIA DE A IMPORTAÇÃO HAVER SIDO AUTORIZADA ANTERIORMENTE A
EDIÇÃO DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CASSAÇÃO DA
SEGURANÇA.